Tribunal: TJBA
Processo: 8033668-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033668-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM FAVOR DA AGRAVADA, EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO DEMONSTRADA ALTERAÇÃO DA SUA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
INUTILIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, ANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIDO O PEDIDO DE
NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA, UMA VEZ QUE A EXECUTADO NÃO PROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO DÉBITO EM DINHEIRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que determinou a penhora online nas contas e aplicações da Agravante, homologou a planilha de cálculo e manteve o benefício da gratuidade de justiça em favor da Agravada.

2.
Indeferido pedido de revogação da gratuidade da justiça. Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante não comprovou a ocorrência de alteração substancial nas condições financeiras da Agravada. Isso porque o mero fato de que haverá o recebimento de determinado numerário ao final do processo não é suficiente para afastar o reconhecimento da hipossuficiência econômica feito anteriormente, sobretudo porque não se trata de fato novo.

3.
De acordo com o art. 525, §6º do CPC, o magistrado atribuirá efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença quando os seus fundamentos forem relevantes e desde que o juízo esteja garantido. A suspensão da execução perdurará enquanto a impugnação ao cumprimento de sentença estiver em trâmite. Considerando que a defesa já foi definitivamente julgada, não há razão para que se aprecie o pedido de efeito suspensivo.

4.
Também não assiste razão à Agravante quanto ao pedido de nomeação de bem à penhora. À luz do entendimento do STJ, “no processo de execução, hoje o devedor não só alega, mas tem que comprovar de modo irrefutável que a penhora em dinheiro pode acarretar a quebra da empresa ou o grave e irreparável dano e, simultaneamente, demonstrar que a constrição de outro bem pode satisfazer o crédito”. No caso, a Agravante não demonstrou impossibilidade de pagamento do débito em dinheiro, sobretudo porque vem depositando parcelas do valor exequendo nos autos. Portanto, impõe-se o indeferimento da nomeação de bem à penhora.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8033668-68.2024.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA

e, como Agravada,
MARIA SUELI FERNANDES SARAIVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA